Tribunal: TJMT
Processo: 1015072-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA e VANDEX TAXI LOTACAO EIRELI – ME, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 86272982):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E APONTAMENTOS CREDITÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No caso em apreço, não houve aprovação do plano de recuperação judicial, tampouco homologação judicial, sendo que, acerca da suspensão dos protestos e apontamentos creditícios, é entendimento pacífico no âmbito deste Colegiado, em atenção às decisões da Corte Superior, que a baixa dos títulos protestados, bem como dos débitos inscritos em órgãos restritivos de crédito, deve ser procedida somente após o cumprimento das obrigações assumidas no plano recuperacional, quando, então, as dívidas são novadas, sob pena de obstar-se o direito de cobrança do credor, visto que a relação jurídica referente à dívida antes da novação ainda é existente.
Diante disso, somente depois de homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação.
Nas razões do recurso especial, os Recorrentes sustentam, em síntese, violação aos artigos 6o, §4o, 49 e 52, III, todos da Lei 11.101/05, ao argumento de que “NÃO se almeja no presente Recurso Especial, o cancelamento ou exclusão das restrições de crédito, mas única e tão somente a SUSPENSÃO dos apontamentos pelo prazo do §4o, do art. 6o da Lei no 11.101/2005 (180 dias), para que as Recorrentes possam gozar de confiabilidade negocial no mercado, até a apresentação e aprovação do Plano de Recuperação Judicial, conseguindo, assim, durante esse período o resultado fim que se busca com o instituto da recuperação”. (sic.)
Ademais, aduzem que “é fato notório as dificuldades creditícias que o protesto e o nome inscrito no SERASA, SPC e outros órgãos de restrição ao crédito, gera às empresas Recorrentes, motivo pelo qual, se faz necessário a suspensão da anotações de crédito para que as mesmas possam continuar suas atividades e, mesmo tendo ciência da importância para empresa em recuperação de ter crédito no mercado, o Juízo a quo indeferiu tal pleito sob a fundamentação de ausência de previsão legal e momento inoportuno, conforme se depreende da decisão ora objurgada”. (sic.)
Alegam a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõem como requisitos à concessão de efeito suspensivo que “Sem o cadastro positivo, as Recorrentes não conseguirão atingir o soerguimento e se recuperarem, pois, não terão crédito no mercado. E sem crédito, de nada adianta a suspensão das ações e execuções, já que as Recorrentes não poderão aproveitar seu período de graça para refazer seu caixa e, assim, conseguir honrar os compromissos a serem assumidos com a apresentação de seu plano de recuperação. Em outras palavras, sem a retirada dos apontamentos de seu nome, fica esvaziado o sentido do §4o do artigo 6o da Lei no 11.101/2005”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 89036481 e 89140459.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que os Recorrentes, embora tenham suscitado o eventual perigo da demora, não comprovaram, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso.
Isto porque, é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial, senão vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E APONTAMENTOS CREDITÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Com relação a suspensão dos protestos e apontamentos creditícios, é entendimento pacífico no âmbito deste Colegiado, em atenção às decisões da Corte Superior, que a baixa dos títulos protestados, bem como dos débitos inscritos em órgãos restritivos de crédito, deve ser procedida somente após o cumprimento das obrigações assumidas no plano recuperacional, quando, então, as dívidas são novadas, sob pena de obstar-se o direito de cobrança do credor, visto que a relação jurídica referente à dívida antes da novação ainda é existente. II - Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2/6/2015, DJe 18/6/2015)” (g.n)
“A partir da homologação do plano recuperacional, com a novação das dívidas se admite a suspensão dos apontamentos negativos em nome da recuperanda relativos aos débitos por ele abrangidos, sob a condição resolutiva de seu cumprimento.” (STJ, AREsp 1656970, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data da Publicação: 02/12/2020)
“O aresto acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido deque a suspensão ou o cancelamento das inscrições nos cadastros restritivos e cartórios de protesto somente é possível com a aprovação do plano de recuperação judicial.” (STJ, AREsp 1801622, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação: 24/03/2021)
E, no caso dos autos, como ainda não ocorreu o homologado plano de recuperação judicial, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que “é entendimento pacífico no âmbito deste Colegiado, em atenção às decisões da Corte Superior, que a baixa dos títulos protestados, bem como dos débitos inscritos em órgãos restritivos de crédito, deve ser procedida somente após o cumprimento das obrigações assumidas no plano recuperacional, quando, então, as dívidas são novadas, sob pena de obstar-se o direito de cobrança do credor, visto que a relação jurídica referente à dívida antes da novação ainda é existente”. (id. 86272982)
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça